Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707221-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASA PARA IDOSO E DAY CARE LAR DOCE LAR LTDA. - ME APELADO: DENISE URANI STEFANI DECISÃO Trata-se de recurso de apelação autônomo interposto pela CASA PARA IDOSO E DAY CARE LAR DOCE LAR LTDA em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras nos autos do Processo no 0712996-59.2020.8.07.0020. Nada obstante a presente distribuição autônoma do recurso de apelação e conclusão para esta Desembargadora Relatora, observa-se que a presente distribuição se encontra equivocada, eis que esta Turma Cível é órgão manifestamente incompetente para processar e julgar o feito, nos termos do art. 30 e 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Forte nestes argumentos, determino o retorno dos autos ao setor de distribuição para que proceda com a redistribuição deste Recurso para uma das Secretarias das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora